Tribunal: STF
Processo: AI 803293
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDICATO. AMPLA LEGITIMIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DA CONTROVÉRSIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 08.3.2010. 



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o artigo 8º, III, da Constituição Federal garante ampla legitimidade aos sindicatos para, na qualidade de substituto processual, representar em juízo os integrantes da categoria que representam, desnecessária qualquer autorização dos substituídos.



    Controvérsia divergente daquela em que reconhecida a repercussão geral pelo Plenário desta Casa. O paradigma apontado pela agravante discute, à luz do art. 5º, XXI, da CF/88, a legitimidade de entidade associativa para promover execuções, na qualidade de substituta processual, independentemente da autorização de cada um de seus filiados (Tema 82).



    Agravo regimental conhecido e não provido.